Tribunal: TJSP
Processo: 1052999-89.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Recurso Especial. Readequação. Apelação e reexame necessário. Embargos à execução fiscal. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1076, STJ (DJe 31.5.2022). Parâmetros definidos pelo STJ que deverão ser aplicados em relação aos honorários advocatícios. Acórdão alterado.